Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706180-95.2023.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DORISLEIDE CARVALHO NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO deduzido por DORISLEIDE CARVALHO NOGUEIRA. A Requerente sustenta que foi reconhecido pela sentença a realização de empréstimo fraudulento em sua conta corrente. Salienta que os descontos estavam suspensos, mas após a prolação da sentença e a interposição da apelação, o Requerido voltou a reter os valores recebidos em sua conta corrente. Acrescenta que não conseguiu resolver o problema administrativamente. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que o Requerido se abstenha de realizar descontos em sua conta corrente e restitua os valors descontados indevidamente. É o relatório. Decido. A sentença julgou procedente o pedido e confirmou a tutela provisória concedida, de maneira que a apelação interposta não tem efeito suspensivo, a teor do que prescreve o artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Apesar disso, os extratos bancários de IDs 59984697, 59984699 e 59984700 sinalizam que o Apelante voltou a descontar na conta corrente da Apelada as parcelas do empréstimo considerado fraudulento. Isto posto, defiro a tutela de urgência para que o Apelante cesse imediatamente descontos relativos ao empréstimo 0149967713 e restitua os valores descontados após a prolação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Publique-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator